Tribunal: CARF
Processo: 13154.001735/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13154.001735/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.031 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
THEODORO ZIMMERMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
-
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO PAGAMENTO
A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao sócio-administrador da pessoa
jurídica está condicionada à comprovação do efetivo recolhimento do tributo
retido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado foi autuado a recolher o Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) no valor total do crédito tributário de R$ 3.700,40, conforme Notificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13154.001735/2008-12
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.001735/2008-12

de Lançamento de fls. 04/06, sendo R$ 2.704,78 de IRPF sujeito a juros e multa de
mora, por ter sido apurada a compensação indevida de IRRF no valor de R$ 6.329,16.
O autuado foi cientificado do lançamento em 21/10/2008 (fls. 140) e apresentou a
impugnação em 19/11/2008 (fls. 01/02) onde alegou, em síntese, que a glosa do IRRF
se deu devido à compensação dos débitos de IRRF através de vários PER/DCOMP
apresentados pela Agropecuária Guarita S/A, CNPJ no 01.903.186/0001-51, fonte
pagadora da qual é diretor empregado, não podendo ser penalizado pelo atraso na
análise dos pedidos da empresa citada.
Com alegações da fonte pagadora de que o IRRF glosado na notificação em apreço se
deve à omissão da RFB na apreciação de PER/DCOMP que se encontravam em análise
na DRF de origem, os autos foram baixado em diligência (fls. 131/132) para que a
DRF/Cuiabá-MT:
a) informasse quanto à apreciação dos PER/DCOMP apresentados pela Agropecuária
Guarita S/A, pois o resultado da análise terá reflexo direto no julgamento da
impugnação;
b) após a apreciação dos PER/DCOMP, fosse juntada cópia do despacho decisório, para
prosseguimento do julgamento.
Em atendimento à diligência, a DRF de origem juntou o Despacho Decisório DRF-CBA
no 2193, de 29/12/2012 (fls. 183/185), o Despacho Decisório DRF-CBA no 2194, de
29/12/2012 (fls. 186/188), o Despacho Decisório DRF-CBA no 2195, de 29/12/2012
(fls. 189/191), o Despacho Decisório DRF-CBA no 2196, de 29/12/2012 (fls. 192/194) e
o Despacho Decisório DRF-CBA no 2197, de 29/12/2012 (fls. 195/197), onde as
compensações pleiteadas não foram homologadas por impossibilidade de compensação
por inexistência de crédito.
Às fls. 198/199 foi juntada a Informação Fiscal SEORT DRF-Cuiabá no 0474/12, onde a
DRF de origem, após historiar os fatos, informa que as DCOMP apresentadas pela
empresa Agropecuária Guarita S/A não foram homologadas por inexistência de crédito.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos legais e dela conheço.
A compensação indevida de IRRF de R$ 6.329,16, infração apurada na notificação em
litígio, foi pela não comprovação da efetiva liquidação do imposto pela Agropecuária
Guarita S/A, empresa da qual o contribuinte é proprietário.
Neste caso cumpre observar o que estabelece o art. 723 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR - Decreto no 3.000/1999):
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte. (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação. (Decreto-Lei no 1.736,
de 1979, art. 8o, parágrafo único). (grifou-se)
Sobre a matéria, a Instrução Normativa SRF no 28, de 22 de março de 1984, estabelece,
em seus itens 1, 2 e 3:
1. Fica suspensa a eventual restituição de imposto de renda, atribuída a diretores de
pessoas jurídicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, quando essas
pessoas jurídicas não tenham recolhido à Fazenda Nacional imposto de renda que
retiveram na fonte.
2. O disposto no item anterior se estende a titular de firma individual e a sócios-
gerentes de sociedades.
3. Cessará a suspensão da restituição uma vez regularizada a situação fiscal da pessoa
jurídica.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.001735/2008-12

Verifica-se que a legislação tributária atribui aos dirigentes da pessoa jurídica a
responsabilidade solidária, e não subsidiária, pelos créditos decorrentes do não
recolhimento do imposto descontado na fonte.
O entendimento de que a simples falta de recolhimento de tributos não caracteriza
infração à lei não se aplica ao imposto retido na fonte, pois, nessa situação, configura-se
a apropriação indébita de valores que deveriam ter sido repassados aos cofres públicos.
Neste contexto, ao contribuinte responsável pela pessoa jurídica não cabe apenas a
obrigação de comprovar a retenção; mas para utilizar-se desta retenção como dedução
na sua declaração de ajuste anual, deve também comprovar o recolhimento do imposto
retido pela fonte e recolhido pela empresa por ele administrada.
Como ficou fartamente demonstrado pela DRF de origem em atendimento à diligência
proposta por este colegiado (Informação Fiscal SEORT DRF-Cuiabá no 0474/12 - fls.
198/199), que as DCOMP apresentadas pela empresa Agropecuária Guarita S/A, não
foram homologadas por inexistência de crédito.
Conforme se pode verificar nos despachos decisórios juntados às fls. 183/197, as
compensações pleiteadas pela fonte pagadora não foram homologadas por inexistência
do alegado crédito.
O tipo de crédito informado nas DCOMP foi de saldo negativo de IRPJ, referente aos
quatro trimestres de 2006. Em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se que a
empresa optou pela forma de tributação do Lucro Presumido. Na DIPJ/2007, nos quatro
trimestres foi informado valores a pagar. Logo, não se apurou saldo negativo de IRPJ,
inexistindo, portanto, o crédito pleiteado.
Pelas razões expostas e considerando tudo mais que consta dos autos, voto no sentido de
julgar improcedente a impugnação, mantendo inalterado o lançamento.
É o meu voto.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Imposto de Renda Retido na Fonte. Compensação Indevida. Sócio.
A dedução de IRRF na declaração de rendimentos de sócio da fonte pagadora depende
da comprovação do efetivo recolhimento do imposto e da apresentação da DIRF
correspondente à retenção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 29/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.001735/2008-12

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se o recorrente comprovou a satisfação dos valores a título de IRRF, cuja compensação é
pretendida.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente deve comprovar o recolhimento dos valores retidos a título de IR, para
compensá-los no ajuste do valor devido.
Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do pólo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à
fenomenologia de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse,
não haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.001735/2008-12

11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.001735/2008-12

Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

No caso em exame, como administrador da fonte pagadora, não basta ao
recorrente comprovar a retenção dos valores, e faz-se necessária a comprovação do efetivo
recolhimento. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.001735/2008-12

Fl. 230
DF CARF MF
Original